Tribunal: TJDFT
Processo: 0704376-12.2025.8.07.0011
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. MULTA POR QUEBRA DE FIDELIDADE CONTRATUAL. INOVAÇÃO RECURSAL. COBRANÇA INDEVIDA REITERADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM REAJUSTADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Configura indevida inovação recursal a alegação de que os valores cobrados decorreriam de multa por quebra da fidelidade vinculada à concessão de benefício comercial com troca de aparelho, quando tal fundamento não foi apresentado na contestação. Ausente o debate da matéria no primeiro grau, é vedada sua apreciação na instância revisora, nos termos dos arts. 329, 1.013 e 1.014 do Código de Processo Civil, aplicáveis subsidiariamente. Recurso não conhecido nesse ponto.
2. Nos termos do art. 373, incisos I e II, do CPC, incumbe ao autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito, cabendo ao réu demonstrar a existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos da pretensão deduzida.
3. No caso concreto, a autora comprovou a existência de cobranças e os respectivos pagamentos nos valores de R$ 176,86; R$ 428,35; R$ 36,72; R$ 422,59; e R$ 55,53 (ID 80658612).
4. A ré, por sua vez, não comprovou a regularidade das cobranças impugnadas, limitando-se a alegar genericamente o inadimplemento contratual. Ainda que se admitisse, em tese, a análise do argumento de “quebra de fidelidade” — apresentado intempestivamente —, os documentos juntados não demonstram tal ocorrência, revelando apenas a aquisição do aparelho, sem indicar eventual mudança ou cancelamento do plano antes do prazo contratual. Ademais, o documento apresentado prevê multa de R$ 8.100 (ID 80658644, pág. 17), valor totalmente incompatível com o montante efetivamente cobrado, o que fragiliza ainda mais a tese recursal suscitada.
5. No caso em apreço, a conduta da ré ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, uma vez que ficou comprovada a cobrança indevida de valores não condizentes com o contrato firmado entre as partes.
6. Tal postura evidencia falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, além de violar os princípios da boa-fé objetiva e da confiança legítima, que devem nortear as relações de consumo. A cobrança injustificada da ré acabou impondo ao consumidor a necessidade de pagamento dos valores, sob pena de suspensão do serviço, circunstância que configura dano moral indenizável, diante do transtorno injustificável e da quebra da confiança contratual.
7. Não se verifica, contudo, repercussão suficientemente gravosa que justifique a fixação dos danos morais no valor de R$ 3.000. Mostra-se mais adequada a quantia de R$ 2.000, a qual melhor observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, além de se harmonizar com as circunstâncias específicas do caso.
8. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido para reduzir o valor fixado a título de danos morais para R$ 2.000, mantendo-se íntegros os demais termos da sentença. Relatório em separado.
9. Sem condenação em custas processuais ou honorários advocatícios.